Tribunal: TJPA
Processo: 0809733-87.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809733-87.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM

AGRAVADO: VIACAO SANTA ROSA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRESA EXPLORADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. RETENÇÕES DE VALORES RELATIVOS A VALE-TRANSPORTES EXCEDIDOS. INSTRUÇÃO NORMATIVA. REGRAS 5 E 6 SEMOB. SUSPENSÃO DE APLICAÇÃO DAS REGRAS. TUTELA CONCEDIDA. FUNDAMENTO. PRINCÍPIO DA LIBERDADE ECONÔMICA. VIOLAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou que a Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém- SEMOB e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém-SETRANSBEL se abstenham de aplicar a Regra 05 e Regra 06, da Instrução Normativa da Sembo publicada em 04/11/2015, em atenção ao Contrato Administrativo formalizado na O. S nº 109/2022, em benefício da autora, bem como providencie a liberação de valores retidos indevidamente, a contar do mês de março/2023;

2
. Evidenciado nos autos que as referidas regras criam uma “limitação” quanto ao pagamento, em conversão de valores, dos vales-transportes recebidos pela parte autora/agravada, sem, contudo, limitar a quantidade de passageiros que possam utilizar o serviço, o que de fato onera a empresa executora do transporte público de passageiros, impactando diretamente o exercício da liberdade econômica da agravada, de modo a violar o disposto nos arts. 170 e 174 da Constituição Federal;

3.
Sem que evidenciado a probabilidade do direito, não viabiliza o pleito de concessão de tutela recursal, merecendo respaldo a manutenção da decisão agravada;

4
. Diante do julgamento do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno;

5.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20/11/2023 a 27/11/2023, à unanimidade em conhecer do agravo de instrumento e negar provimento para manter a decisão agravada em todos seus fundamentos.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
(Id.14668558) interposto pelo SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM- SETRANSBEL em face de decisão, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação Ordinária Obrigacional c/c tutela antecipada inaudita altera pars (Id. 14668564 do proc. nº 0844029-08.2023.814.0301),
deferiu a tutela de urgência
e determinou que a SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM- SEMOB e o SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM- SETRANSBEL se abstenham de aplicar a REGRA 05 e REGRA 06, da Instrução Normativa da SEMOB publicada em 04/11/2015, em atenção ao Contrato Administrativo formalizado na O. S nº 109/2022, em benefício da autora, bem como providencie a liberação de valores retidos indevidamente, a contar do mês de março/2023.

Em suas razões recursais o agravante suscita:
a)
a impossibilidade de se declarar a nulidade da Regra 5 e 6 estabelecida pela SETRANSBEL, devendo prevalecer a previsão contratual, do limite de 176 vale transporte por dia, nos termos da Cláusula Quinta;
b)
que as regras da Instrução Normativa da SEMOB sempre foram de conhecimento da agravada;
c)
da validade das normas estabelecidas pela SEMOB e da motivação do ato administrativo;
d)
da legalidade da retenção estabelecida pela SEMOB e da motivação do ato administrativo;
e
) da não violação aos princípios da legalidade e da violação à liberdade econômica.

Requer a concessão do efeito ativo, para suspender os efeitos da decisão agravada e o imediato reembolso dos valores pagos para o cumprimento da medida antecipatória.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 14888066).

Interposto agravo interno pugnando pelo juízo de retratação (Id. 15266914).

Ministério Público nesta instância manifestou-se pela ausência de interesse (Id. 16409704).

Certificado a não apresentação de contrarrazões ao agravo interno (Id. 15798088).

Certificado a não apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 16994310).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém-SETRANSBEL em face de decisão que
deferiu a tutela de urgência
e determinou que a Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém- SEMOB e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém-SETRANSBEL se abstenham de aplicar a REGRA 05 e REGRA 06, da Instrução Normativa da SEMOB publicada em 04/11/2015, em atenção ao Contrato Administrativo formalizado na O. S nº 109/2022, em benefício da autora, bem como providencie a liberação de valores retidos indevidamente, a contar do mês de março/2023.

Sobreveio a decisão agravada que concedeu a antecipação de tutela, nos seguintes termos:

“Trata-se de Ação de Obrigação de Não Fazer e Pagar, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por VIAÇÃO SANTA ROSA LTDA em face da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB, visando a nulidade da “Regra 05” e “Regra 06” incidente sobre o contrato administrativo objeto da O. S. n° 109/2022, pelos seguintes argumentos:

i) que lhe fora autorizada a execução do transporte de passageiros na linha “Canudos II x Praça Amazonas (Tucunduba)”, conforme O. S. n° 109/2022;

ii) que no dia 04/11/2015, houve a publicação de Instrução Normativa que impõe, em sua “Regra 05” e “Regra 06”, a limitação do processamento de até 176 (cento e setenta e seis) vales-transportes por veículo/dia e limitação de 600 (seiscentos) vales-transportes por veículo/dia, sob pena de bloqueio e retenção dos valores excedentes;

iii) que a partir do mês de março/2023, viu-se submetida a retenção de valores que seriam devidos, em razão do recebimento e processamento de vales-transportes utilizados pelos usuários, implicando na concretização da limitação imposta pelo referido normativo;

iv) que a retenção dos valores acima do limite imposto na regra é ilegal, pois “não pode o poder público realizar tais bloqueios, posto que se assim o fosse, a empresa teria que proibir o acesso de passageiros com o vale transporte após tal limite, o que também seria ilegal”(sic);

v) que “até o dia 30/04/2023 a requerente teve retido a quantia de R$-85.911,93 (oitenta e cinco mil, novecentos e onze reais e noventa e três centavos), sempre sob o fundamento de violação da regra 5, transportar mais de 176 vales transporte/dia por veículo (docs em anexo)”(sic);

Fundamenta o pedido na Lei Federal n° 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica), art. 37,
caput
, da CF.

O pedido de tutela de urgência tem por objeto: “PARA SUSPENDER DE IMEDIATO AS RETENÇÕES DECORRENTES DAS REGRAS 5 E 6 DA SEMOB, BEM COMO, A RESTITUIÇÃO NO PRAZO DE 48HS (QUARENTA E OITO) HORAS, DOS VALORES RETIDOS, QUE ATÉ O DIA 30/04/2023, TOTALIZAM A QUANTIA DE R$-85.911,93 (OITENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)”.

O processo foi distribuído originariamente ao Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital, tendo declinado de competência com fundamento na Res. 14/2017-TJPA.

Conclusos.

Decido.7

A tutela de urgência merece acolhida.

A Autora pretende obter tutela jurisdicional para suspensão e nulidade das “Regra 05” e “Regra 06”, da Instrução Normativa publicada pela SEMOB no dia 04/11/2015, que impõem a limitação do processamento de pagamento de até 176 (cento e setenta e seis) vales-transportes por veículo/dia e limitação de 600 (seiscentos) vales-transportes por veículo/dia, em razão da exploração da linha de transporte público (ônibus) “Canudos II x Praça Amazonas (Tucunduba)”, conforme O. S. n° 109/2022.

Para melhor elucidação do tema, vejamos o que dispõem as referidas regras:

ID – 92389946

Regra 05: A Semob determinou que a operadora que apresentar a média de chip SAM/veículo/dia superior a descrição abaixo será submetida a bloqueio de conta pelo Setransbel e análise de forma de utilização do VT pela SEMOB.

ARSENAL/ CANADÁ/ GUAJARÁ/ RIUO GUAMÁ/ SÃO JOSÉ/ SÃO LUIZ/ TRANSURB: 176 limite médio de VT admitido.

(...)

Regra 06: O chip SAM/veículo/dia não pode transportar uma quantidade acima de 600 VTs.

O normativo acima transcrito estabelece limite diário de processamento dos vales-transportes recebidos pelas empresas que exploram o serviço de transporte público de passageiros, nas viagens diárias executadas por veículo (ônibus) sem, no entanto, impor a limitação do recebimento desta mesma forma de pagamento.

Em verdade, as referidas regras criam limitação quanto ao pagamento, em conversão de valores, dos vales-transportes recebidos pela Autora, enquanto executora do transporte público de passageiros, sem redução da demanda, isto é,
sem limitar a quantidade de passageiros que possam utilizar o serviço, resultando em uma oneração contratual não prevista no instrumento de autorização da exploração do serviço
.

Neste panorama, é válido dizer que as regras acima impactam diretamente o exercício da liberdade econômica da Autora, de modo a violar o disposto nos arts. 170 e 174, da CF
, cito: (...)

O poder regulamentar, instituto atribuído as funções do chefe do Poder Executivo e, por conseguinte, aos chefes dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, permite a elaboração de atos normativos
infra
legais (decretos, portarias, resoluções, etc), a fim de dar cumprimento ao conteúdo jurídico inserido nas leis (sentido estrito) de suas respectivas competências.

Vale dizer, “no Direito brasileiro os chefes do Poder Executivo podem regulamentar a lei por meio de Decreto, facultando-se, ademais, à autoridade administrativa editar atos normativos administrativos gerais – como Portarias e Resoluções – com o intuito de disciplinar e instrumentalizar a boa aplicação da legislação que lhes é superior. Em ambos os casos as normas administrativas editadas não precisam, pois seria desperdício de tempo e papel, repetir, palavra por palavra, o que está na lei, desde que respeitem seus limites, principiologia, estrutura e objetivos. No que tange a essas normas administrativas, plenamente compatíveis com o regime constitucional brasileiro, cabe detalhar as obrigações e direitos estabelecidos na lei” (STJ – REsp. n° 1.551.150/AL).

Além disso, vale mencionar que o art. 7°, §3°, da Lei Federal n° 8.666/93 (lei geral de licitações e contratos), veda a inclusão “no objeto da licitação [para a execução de obras e para a prestação de serviços públicos] a obtenção de recursos financeiros para sua execução”. Em outras palavras, é certo dizer que, uma vez firmado o contrato administrativo, para exploração de serviço público, o Ente público concedente jamais poderá impor a retenção de recursos financeiros, como condicionante da execução do objeto dos contratos.

Sobre o tema, colaciono recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, adotado no julgamento da ADI n° 6.445/PA, conforme ementa abaixo:

Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 9.065, de 28 de maio de 2020, do Estado do Pará. Redução das mensalidades devidas aos estabelecimentos da rede privada de ensino durante a crise sanitária decorrente do novo coronavírus. Matéria ínsita ao Direito Civil. Inconstitucionalidade formal de lei estadual. Competência da União para legislar sobre a matéria. Intervenção indevida do Estado no domínio econômico. Inconstitucionalidade material. Violação do princípio da livre iniciativa. Ação direta julgada procedente.

1. A lei paraense dispõe sobre os termos em que serão descontados valores nas contraprestações pactuadas entre as instituições de ensino e os estudantes, ou quem os represente, não consistindo, portanto, em típica disciplina acerca da proteção do consumidor contra eventuais ações abusivas por parte dos prestadores de serviços educacionais. A temática da lei não tem, portanto, teor nitidamente consumerista.

2. A lei em comento interfere na essência do contrato, de forma a suspender a vigência de cláusulas contratuais que se inserem no âmbito da normalidade dos negócios jurídicos onerosos, matéria ínsita ao Direito Civil, sobre a qual compete à União legislar.

3. Ademais, o legislador paraense invadiu indevidamente o espaço da liberdade de iniciativa, na medida em que impôs uma redução de receita às instituições de ensino do estado, sem qualquer contrapartida e de forma anti-isonômica, já que atribuiu especificamente ao setor da educação privada o dever de compensar os prejuízos experimentados pelos particulares em razão da pandemia, sendo certo, ainda, que a estipulação de descontos lineares não necessariamente importa em benefício para os usuários do sistema de ensino, pois retira das partes contratantes a capacidade de negociar formas de pagamento que se adéquem à especificidade de cada situação.

4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

(STF – ADI n° 6.445/PA, DJe 17/08/2021)

Assim, o avanço do poder regulamentar da Administração Pública sobre a forma de processamento da contra-prestação percebida pelo particular na execução de um serviço público, sem, no entanto, previsão expressa no contrato administrativo ou no termo de cessão, acaba por resultar em ilegal invasão do espaço da liberdade de iniciativa, na medida em que impõe uma
redução de receita sem qualquer contrapartida e de forma anti-isonômica.

Neste sentido, resta-me claro que as “Regra 05” e “Regra 06”, da Instrução Normativa da SEMOB, publicada em 04/11/2015, ao limitar o quantitativo de vales-transportes a serem convertidos monetariamente em benefício da empresa Autora,
sem, limitar a quantidade de usuários atendidos pela exploração do serviço concedido, tende a efetivar ilegal e inconstitucional violação ao princípio da liberdade econômica, de modo a impor tratamento desigual entre a cessionária e os usuários, onerando aquela com a redução injustificada de receita.

Portanto, reputando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora autorizadores da concessão da tutela de urgência (tutela antecipada) requerida, impõe-se o seu deferimento (art. 300,
caput
, do CPC).

Diante das razões expostas,
defiro o pedido de tutela de urgência e determino que a Ré se abstenha de aplicar as “Regra 05” e “Regra 06”, da Instrução Normativa da SEMOB, publicada em 04/11/2015, em atenção ao contrato administrativo formalizado na O. S. n° 109/2022, em benefício da Autora, bem como providencie a liberação dos valores retidos indevidamente, a contar do mês de março/2023.

Cite-se e intime-se a Ré para cumprimento e, querendo, apresentar contestação, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de revelia.

Apresentada a contestação, intime-se a parte Autora, para que se manifeste em 15 (quinze) dias.

Servirá a presente decisão como Mandado.

Cumpra-se como medida de urgência.”

Inicialmente, impende ressaltar que, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

Na origem trata-se de Ação Ordinária Obrigacional c/c tutela antecipada inaudita altera pars com pedido de tutela de urgência, ajuizada por VIAÇÃO SANTA ROSA LTDA em face da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB e do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros, buscando a nulidade da “Regra 05” e “Regra 06” incidente sobre o contrato administrativo objeto da O. S. n° 109/2022. O pedido de tutela de urgência objetiva suspender de imediato as retenções decorrentes das regras 5 e 6 da SEMOB, assim como, a restituição no prazo de 48 h, dos valores retidos, até o dia 30/04/, que totaliza a quantia de R$-85.911,93.

Pois bem.

Não assiste razão ao agravante.

Da análise da Regra 05 e 06 da Semob, verifica-se que há um limite diário de processamento de vales-transportes recebidos pelas empresas que exploram o serviço de transporte público de passageiros, nas viagens diárias executadas por veículo (ônibus),
sem, contudo, impor a limitação do recebimento desta mesma forma de pagamento.

“Regra 05: A Semob determinou que a operadora que apresentar a média de chip SAM/veículo/dia superior a descrição abaixo será submetida a bloqueio de conta pelo Setransbel e análise de forma de utilização do VT pela SEMOB.

ARSENAL/ CANADÁ/ GUAJARÁ/ RIUO GUAMÁ/ SÃO JOSÉ/ SÃO LUIZ/ TRANSURB: 176 limite médio de VT admitido”.

(...)

“Regra 06: O chip SAM/veículo/dia não pode transportar uma quantidade acima de 600 VTs”.

Restou evidenciado nos autos, ao menos neste momento, que as referidas regras criam uma “limitação” quanto ao pagamento, em conversão de valores, dos vales-transportes recebidos pela parte autora/agravada, sem contudo limitar a quantidade de passageiros que possam utilizar o serviço, o que de fato onera a empresa executora do transporte público de passageiros.

Nesse contexto as regras 05 e 06 impactam diretamente o exercício da liberdade econômica da agravada, de modo a violar o disposto nos arts. 170 e 174, da CF.

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

I - soberania nacional;

II - propriedade privada;

III - função social da propriedade;

IV - livre concorrência;

V - defesa do consumidor;

VI - defesa do meio ambiente;

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

VII - redução das desigualdades regionais e sociais;

VIII - busca do pleno emprego;

IX - tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte.

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995)

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. (Vide Lei nº 13.874, de 2019)

§ 1º A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento.

§ 2º A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo.

§ 3º O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social dos garimpeiros.

§ 4º As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando, e naquelas fixadas de acordo com o art. 21, XXV, na forma da lei.”

Ademais, compete ao município legislar sobre assunto de interesse local, incluindo o transporte público,
desde que estabeleçam tratamento isonômico
. Sendo dever da administração pública, no exercício de regulamentação de norma pública pertencente à legislação local,
evitar o abuso do poder regulatório de maneira
a,
indevidamente a aumentar os custos de transação sem demonstração de benefícios e dispensar tratamento justo, previsível e isonômico entre os agentes econômicos.

Informo que não há no município de Belém legislação que restrinja o número de passageiros/consumidores que possam ser transportados com vales transportes por dia em empresas que prestam serviços de transporte público coletivo.

Assim, sem que evidenciado a probabilidade do direito, não viabiliza o pleito de concessão de tutela recursal, merecendo respaldo a manutenção da decisão agravada.

A conclusão que se impõe é a de que deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto
, conheço do agravo de instrumento e nego provimento para manter a decisão agravada em todos seus fundamentos.

Diante do julgamento do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, 20 de novembro de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/11/2023